Tribunal: TJMT
Processo: 8010114-47.2017.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE SUÍNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. DANO MORAL IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO, NEXO DE CAUSALIDADE E CONDUTA. ÔNUS DA AUTORA NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
Pretensão recursal para julgar procedentes os pedidos, sendo dano moral in re ipsa.
Alegação de fraude na emissão de documentação de comercialização de suínos.
Necessidade de demonstração do dano, nexo de causalidade e conduta entre a emissão de documentos e o dano supostamente sofrido.
Incumbe ao autor o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.
Juntada de documentos que não demonstram a conduta fraudulenta do recorrido.
Ausente prova das alegações, imperioso se faz o indeferimento dos pedidos.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EDIVAINE DA SILVA MELO - CPF: 930.385.421-72 (RECORRENTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), CELSO JOAO PIASSA - CPF: 368.655.759-20 (RECORRIDO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020